Tribunal: TJSP
Processo: 2266126-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2266126-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é
impetrante BRENDA DE PAULA LOMBARDI e Paciente GABRIEL
QUEIROZ, é impetrado MM JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE LIMEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266126-19.2020.8.26.0000 - Voto no 24.060
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2266126-19.2020 - Limeira
Impetrante: Brenda de Paula Lombardi
Paciente: Gabriel Queiroz
Voto no 24.060

HABEAS CORPUS Roubo majorado - Presença de pressupostos
legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere -
Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de
imposição de medidas cautelares diversas da prisão
Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Brenda de Paula Lombardi, advogada, em favor de
GABRIEL QUEIROZ, denunciado como incurso no artigo 157, § 2o,
inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal, sob alegação de estar
sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo de Direito da 2a
Vara Criminal da Comarca de Limeira.
Em resumo, pretende a revogação da prisão
preventiva, expedindo-se o respectivo alvará de soltura em favor do
paciente, sob o argumento de que estão ausentes os requisitos
ensejadores da constrição cautelar.
Indeferida
a
liminar
(fls.
18/19),
foram
prestadas as informações (fls. 22/23), tendo a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinado pela denegação da ordem (fls. 26/31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266126-19.2020.8.26.0000 - Voto no 24.060
3
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação
endereçada ao paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhes são
imputados, seja quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a
devida apreciação do Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação
penal em trâmite, após a sua devida instrução e amplo debate.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 157,
§ 2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal, na medida em que,
tese, no dia 07 de agosto de 2019, por volta das 21h20min, na Rua
Oscar Vargas, no 622, Chácara Antonieta, na cidade e comarca de
Limeira, agindo em concurso e com identidade de desígnios e
propósitos com um indivíduo ainda não identificado, subtraiu, para si,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
contra Luiz Miguel Santos Vieira e Bruno Henrique de Souza Carlos, a
quantia aproximada de R$ 600,00, pertencente à farmácia
denominada “Bem te faz”.
Levando-se em conta a necessidade de
garantir a ordem pública e a instrução criminal, não é o caso, na
hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde
em liberdade o transcorrer da ação penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266126-19.2020.8.26.0000 - Voto no 24.060
4
Especialmente com a entrada em vigor da Lei
no 12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto ao
decretar a prisão preventiva do paciente, sob o seguinte fundamento:
“(...) O crime, em tese, cometido pelo acusado é grave,
mediante ameaça contra a pessoa, havendo nos autos
indícios suficientes de autoria e da materialidade do
crime, pressupostos legais para decretação da prisão
preventiva.
Ressalto
ainda
a
necessidade
da
manutenção do Requerente em cárcere, na tentativa
de contenção da onda de violência que se alastra,
atemorizando pessoas honestas e trabalhadoras desta
cidade, ademais, é válido salientar que a prisão
provisória não ofende o princípio constitucional do
estado de inocência (CF, art. 5o LVIII).Existe iminente
risco de fuga, vez que, a pena para o crime em
questão é alta o que poderá ser convidativa ao réu
para deixar o domicilio da culpa, frustrando a aplicação
da Lei Penal” (fls. 58 dos autos principais).
Igualmente irreprochável a decisão proferida
pelo Juízo a quo ao indeferir o pedido de liberdade provisória
formulado pela defesa do paciente, sob a seguinte fundamentação:
“(...) Consta dos autos que o réu, agindo em concurso
com outro indivíduo ainda não identificado, teria “em
tese”, subtraído para si, mediante grave ameaça, com
emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 600,00
(seiscentos reais) pertencentes a farmácia “BEM TE
FAZ”.
Para a manutenção da prisão preventiva devem estar
presentes os fundamentos esculpidos no caput do
artigo 312 do CPP, a saber: fumus commissi delicti e
periculum libertatis. Isto é, faz-se necessária a
presença de indícios suficientes da autoria e prova da
materialidade do delito, bem como a de circunstâncias
fáticas que demonstrem o perigo gerado pelo estado
de liberdade do imputado.
A prova da existência do crime está demonstrada pelo
Boletim de ocorrência de fls. 06/07, pelas imagens de
segurança do estabelecimento comercial às fls. 10/12,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266126-19.2020.8.26.0000 - Voto no 24.060
5
bem como há indícios suficientes de autoria consubstanciados nos autos, em especial, o
reconhecimento fotográfico dado por duas das vítimas
(fls. 23 e 25).
A conduta em tese se amolda a tipo penal que possui
preceito secundário com pena máxima superior a 04
anos, conforme art. 313, inciso I, do CPP.
No caso em tela, a prisão mostra-se necessária e as
medidas cautelares, alternativas à prisão preventiva
(artigo 319 do CPP), não se mostram suficientes,
adequadas e proporcionais à gravidade do fato
praticado e à periculosidade do autor.
A segregação do acusado se faz necessária para
garantir a Ordem Pública e para a aplicação da lei
penal.
A garantia da ordem pública visa proteger vítimas,
familiares e a própria comunidade em face da
gravidade do delito e da repercussão social.
(...)
No caso dos autos, a periculosidade em concreto
restou evidenciada, uma vez que o delito foi praticado
com emprego de arma de fogo e mediante concurso de
agentes.
Embora
primário,
o
crime
de
roubo
circunstanciado, extremamente grave, não recomenda
a liberdade provisória do réu.
A aplicação da lei penal tem a finalidade de garantir
que o Estado possa aplicar a sanção cabível ao réu, se
condenado, de modo que justificável a segregação
cautelar para não evadir-se o acusado do distrito da
culpa.
No caso, ausente prova nos autos de que o réu não se
furtará aos chamados da Justiça. No caso, o réu não
foi encontrado para o seu interrogatório o que
ocasionou a prorrogação do prazo do inquérito policial.
Às fls. 48 e 51 isso fica bem demonstrado.
Assim nos termos da r. manifestação retro da nobre
Representante do Ministério Público, a qual acolho
como razão de decidir, bem como pela análise dos
autos, entendo que estão presentes os fundamentos
para
a
manutenção
da
prisão
preventiva,
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266126-19.2020.8.26.0000 - Voto no 24.060
6
específico, para a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA e
para a aplicação da lei penal.
Ante o exposto, indefiro o pedido da defesa de
revogação da prisão preventiva” (fls. 107/110 dos autos
principais)
Não há, portanto, nenhuma irregularidade na
decisão que decretou a prisão preventiva, tampouco na que indeferiu
o pedido de revogação da constrição cautelar do paciente, já que
suficientemente fundamentadas, o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido o paciente,
com ofensa à sua liberdade individual.
Note-se que tais decisões enfrentaram o tema,
prestando-se aos fins a que se destinam, na medida em que
segregam cautelarmente agente que praticou, em tese, grave crime
de roubo duplamente majorado, crime dessa natureza que vem
causando intranquilidade e desassossego social, colocando em
polvorosa a ordeira população.
Outrossim,
não
se
mostra
adequada
a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do
Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as
referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Assim, o entendimento desta Colenda 15a
Câmara Criminal:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e
indícios de autoria a respeito da prática de roubo.
Segregação cautelar necessária a fim de garantirem-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266126-19.2020.8.26.0000 - Voto no 24.060
7
ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei
penal. Custódia decretada em consonância aos
pressupostos e fundamentos estabelecidos no artigo
312 do Código de Processo Penal. Insuficiência, ao
menos por ora, de substituição dessa prisão por
medida cautelar prevista no artigo 319 desse diploma.
Ordem
denegada.”
(TJSP,
Habeas
Corpus
no
2064618-32.2014.8.26.000), Rel. Encinas Manfré, J.
em 07.08.2014.
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente aguarde,
em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno curso na origem,
uma vez que presentes os requisitos e pressupostos da prisão
cautelar.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator